Tribunal: TJMT
Processo: 0001592-98.2011.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001592-98.2011.8.11.0006
RECORRENTE DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA
RECORRIDO SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55129454) interposto por DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 8260667):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE QUATRO IMÓVEIS RURAIS – CONTRATO PRELIMINAR, COM EFEITOS IMEDIATOS E SUBSTANCIAIS, QUE PRODUZ EFEITOS INDEPENDETEMENTE DA CELEBRAÇAO DE PACTO DEFINITIVO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL – PRESCINDIBILIDADE OUTORGA UXÓRIA – REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIROS – MATRÍCULA GRAVADA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPLETO E APERFEIÇOADO – FORÇA OBRIGACIONAL QUE NÃO DEPENDE DE POSTERIOR CONTRATO DEFINITIVO – RESCISÃO DO CONTRATO – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – INOCORRÊNCIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INEXIGIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR A OBRIGAÇÃO EM FACE DA ALTERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS – INEXECUÇÃO CONTRATUAL CULPOSA – INSOLVÊNCIA DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA E DE INFLUÊNCIA DIRETA NA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – POSTERIOR DESINTERESSE E RECUSA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – COMPROMISSÁRIO VENDEDOR QUE REPRESENTAVA A TODOS NO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS LIVRES DE QUAISQUER ÔNUS – GARANTIA HIPOTECÁRIA VINCULADA À DÍVIDA CUJO ADIMPLEMENTO NÃO É POSSIVEL SEGUNDO O COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA, O QUE, PORÉM, NÃO JUSTIFICA A RESCISÃO DO CONTRATO – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO – MANIFESTA INTENÇÃO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM MANTER O NEGÓCIO – READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO A POSSIBILITAR A CONSECUÇÃO DA VONTADE EXPRESSA NO NEGÓCIO JURÍDICO – USUCAPIÃO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato preliminar de compromisso de compra e venda não depende da futura celebração de um pacto de venda e compra (contrato principal) para sobreviver e surtir efeitos, como se pacto adjeto fosse, ou, então, que se equipara às tratativas da “fase pré-contratual” que não possuem força obrigacional; trata-se de convenção completa, i.e., de relação jurídica concluída, autônoma, com força obrigacional própria e de eficácia patrimonial irrecusável. 2. Sendo o objeto do compromisso uma obrigação de fazer, não há forma prescrita em lei para sua celebração, inexigível para sua formação a vênia conjugal e o seu objeto é perfeitamente possível tanto em dimensão jurídica quanto material, mesmo que o envolva comportamento e direitos de terceiros estranhos à relação contratual. 3. Não há qualquer óbice legal ao negócio jurídico que verse sobre fato de terceiros (CC/1916, art. 929 ou CC/2002, art. 439), não constituindo exceção ao princípio da relatividade contratual entre as partes ser o objeto do contrato vinculado ao comportamento de pessoa estranha ao negócio jurídico. 4. Em razão da natureza de cunho meramente obrigacional, o negócio jurídico não se sujeita às formalidades do definitivo para que tenha validade, daí porque não se faz necessária a autorização ou anuência do cônjuge (outorga uxória), uma vez que não atribui ao compromissário comprador direito real, e sim vinculo obrigacional de índole meramente pessoal. 5. Para a aplicação da teoria da imprevisão, que, em regra, possui o condão de extinguir ou reformular o contrato por onerosidade excessiva é imprescindível a existência, ainda que implícita, da cláusula rebus sic stantibus, que permite a inexecução de contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida -, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente, hipótese não vista no presente caso. 5. A Teoria dos Contratos possui como pilares edificantes os princípios da autonomia da vontade, da justiça contratual, da função social e da boa-fé objetiva, conjugando esses mandamentos se extrai o princípio da preservação do contrato, que, como mandamento de otimização, bem assim regra interpretativa ao julgador, determina que, em sendo materialmente possível, deve se privilegiar a vontade manifestada pelos contratantes, mantendo as obrigações as quais as partes se comprometeram, ainda que, para isso, necessário seja readequar as obrigações previamente convencionadas. 6. Diante da manifestação da vontade do compromissário comprador de aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, que, no caso, corresponde à transferência da propriedade dos bens gravados com os indesejáveis penduricalhos dos gravames hipotecários, e que é perfeitamente possível o cumprimento da obrigação por terceiro (por exemplo, por determinação judicial a suplantar a vontade do proprietário), nada justifica a rescisão do contrato regularmente celebrado entre as partes, devendo, apenas, haver a readequação das obrigações convencionadas. 7. Independentemente do tempo em que houve ocupação dos imóveis pelo réu/compromissário comprador, nunca houve lapso temporal de exercício de posse com ânimo de domínio, eis que, durante todo esse tempo, o compromissário comprador sempre esteve ciente de que a aquisição da propriedade pendia de condição, pendia da conclusão do compromisso de venda e compra com os autores.” (N.U 0001592-98.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
Os Embargos de Declaração de ID 8424773 e 8428356 foram acolhidos conforme ementa ID 14217999, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTOS CONGRUENTES E COESOS ENTRE SI E COM O FUNDAMENTO DECISÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MODO DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – QUESTÃO OBJETO DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO, PORÉM, ADEQUADO QUE SE PRESTE ESCLARECIMENTO E MAIORES DETALHES DIANTE DA COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES E DO RÉU ACOLHIDOS, MAS SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Considerando a complexidade do mérito da causa, e os liames da obrigação cuja forma de execução foi definido no acórdão embargado, admito que cabe o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar, detalhar e robustecer os fundamentos e a conclusão decisória.” (N.U 0001592-98.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 28/02/2020)
Já os Embargos de Declaração (ID 15676994; 15723452; 24960495; 36143976; 36296984 e 46114491) foram rejeitados conforme ementa de ID 23015969; 34865483; 43971475 e 52129989, respectivamente.
Alega violação aos artigos 141, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil; artigos 395, 884 e 944, todos do Código Civil, aduzindo que a decisão recorrida se estendeu para além dos limites do pedido recursal, sendo assim, um julgamento extra petita, bem como determinar a aplicação dos juros remuneratórios de 1% não capitalizáveis, a partir de cada vencimento, além da atualização do valor ainda devido pelo Recorrido, por meio da atualização do valor da arroba do boi gordo, sob pena de enriquecimento sem causa deste e do notório desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
Recurso tempestivo (ID 55517973) e preparado (ID 55544457).
Contrarrazões juntadas conforme ID 58260956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos aos artigos 141, 489, §1o, incisos II e IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, os Recorrentes defendem que a decisão recorrida se estendeu para além dos limites do pedido recursal, sendo assim, um julgamento extra petita, bem como que foi omisso quanto ao fundamento adotado para a desconsideração do não pagamento do ITR pelo Recorrido, ao empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Noutro flanco, mergulhando nos meandros rasos da relação negocial, em especial nos fatos subsequentes à celebração do pacto, atacaram a permanência/continuidade do negócio, primeiramente, em razão do comportamento do réu (compromissário comprador), afirmando o inadimplemento deste à falta de recolhimento de impostos incidentes sobre os imóveis, o que justificaria a imediata rescisão do pacto; depois, com um pouco mais de substancia, alegaram a superveniente impossibilidade de consecução da obrigação contratual fundamental pelo advento de descomunal desequilibro entre os contratantes, com surgimento de excessiva onerosidade no cumprimento, e também pela impossibilidade material de se cumprir a obrigação nos moldes originariamente pactuados, ambos os fundamentos, segundo eles, autores, autorizativos da rescisão do contrato, consequência a ser traduzida em perdas e danos.
Embora os questionamentos relacionados à formação defeituosa (validade) do contrato tenham sido rechaçados pela sentença, e conquanto esses tópicos decisórios não tenham sido impugnados no presente recurso de apelação, não há como analisar as questões referentes à execução do contrato (objeto principal do mérito recursal) sem que, antes, haja pronunciamento sobre os tais “planos de existência” do negócio jurídico discutidos pelo vendedor para tentar se safar da responsabilidade contratual.
Em outras palavras, atento ao amplo âmbito da temática recursal e a amplitude do efeito devolutivo inerente à apelação, parece irrecusável a conclusão de que a devolução de toda a matéria controvertida nos autos à reapreciação desta Corte deve incluir aqueles temas que, embora debatidos e pacificados em 1o Grau, mantêm relação inextrincável com os aspectos ainda latentes da controvérsia; cumpre, portanto, iniciar a análise do mérito do recurso com o enfrentamento daquelas questões eminentemente de direito que se acham visceralmente atreladas à lide mesmo não incluídas no reportório do apelo, porque, para perfeita compreensão do raciocínio decisório, é necessário a lembrança de alguns conceitos jurídicos cuja acepção se mostra polêmica e equívoca nos autos, e que servirá de esteio à formação do caminho seguro que nos levará às premissas que servirão para o desfecho igualmente seguro e justo do caso.
Sob esse enfoque, revisitando a petição inicial, vê-se que a pretensa declaração de nulidade do negócio jurídico se fundou na alegação de inobservância de formalidade exigida por lei (CC, art. 104, IV), ou seja, ausência da participação da cônjuge/meeira e coautora Maria de Fátima na formação contratual (outorga uxória - CC, art. 1647); noutra frente, fundou-se na alegação de impossibilidade jurídica do objeto do negócio (CC, art. 104, II), pois, segundo os autores, “o objeto do contrato só será juridicamente possível quando decorrer da possibilidade de atuação das partes para sua consecução”, pressuposto que não teria sido observado, uma vez que a execução contratual dependeria necessariamente do comportamento de terceiros (demais proprietários e credores), cuja autonomia da vontade não poderia ser negociada e subjugada à manifestação de vontade dos contratantes (no caso, de ambos os litigantes).
[...] O primeiro cavalo de batalha autoral – ausência de recolhimento do ITR vinculado aos imóveis –, é, a bem da verdade, um pangaré retórico que, por si só, à toda evidência, não tem fôlego motivacional suficiente para ensejar a resolução do contrato seja porque não arrosta a força da exceção de contrato não cumprido – já que o vendedor não pode exigir comportamento do comprador sem que ele próprio tenha primeiramente cumprido sua parte obrigacional –, seja porque há indiscutível corresponsabilidade pelo descumprimento do encargo fiscal em foco, pois, em momento algum, os autores refutaram a alegação do réu de que não lhe foram fornecidos os documentos necessários para o recolhimento de impostos junto ao Fisco federal.” (ID 8260666 – p.9/14)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
1. [...] 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (enunciado sumular n. 83 desta Corte).
5. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal neste ponto.
Inovação recursal
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que na hipótese de questão não decidida no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto a ser examinado, em aplicação da Súmula 356/STF.
No entanto, caso a tese não tenha sido alegada nas razões do recurso de Apelação Cível, não se afigura possível a sua alegação somente nas razões dos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AMBAS AS ALÍNEAS AUTORIZADORAS. SÚMULAS 211/STJ, 282 E 356/STF. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A alegação de que a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/90 não é oponível ao credor de indenização por ato ilícito foi suscitada apenas em sede de embargos de declaração, razão pela qual não foi analisada pela Corte Estadual, por se tratar de indevida inovação recursal. Portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
2. É inviável o recurso especial quando ausente o prequestionamento, sequer implícito, do dispositivo da legislação federal apontado como violado. 3. ‘A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, diante da impossibilidade de configuração do dissídio jurisprudencial, por não haver como ser feita a demonstração da similitude das circunstâncias fáticas em relação ao direito aplicado’ (AgRg nos EDcl no AREsp 174.853/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 28/5/2013, DJe de 14/6/2013).
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, na instância especial, é vedado o exame de questão não debatida na origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317107/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 23/10/2018).
Dessa forma, verifica-se que a controvérsia firmada nos autos a partir de suposta ofensa aos artigos 395, 884 e 944, todos do CC, em que que se discute sobre a aplicação dos juros remuneratórios de 1% não capitalizáveis, a partir de cada vencimento, além da atualização do valor ainda devido pelo Recorrido, por meio da atualização do valor da arroba do boi gordo, sob pena de enriquecimento sem causa deste e do notório desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não foi decida pelo aresto recorrido, e por ter sido suscitada somente nas razões dos Embargos de Declaração, caracteriza inovação recursal e, portanto, carece de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001592-98.2011.8.11.0006
RECORRENTE SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO
RECORRIDO DIONISIO ANTONIO STRIQUER E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 55229463) interposto por SEBASTIÃO VIEIRA DE MORAES FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 8260667):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE QUATRO IMÓVEIS RURAIS – CONTRATO PRELIMINAR, COM EFEITOS IMEDIATOS E SUBSTANCIAIS, QUE PRODUZ EFEITOS INDEPENDETEMENTE DA CELEBRAÇAO DE PACTO DEFINITIVO – NATUREZA JURÍDICA OBRIGACIONAL – PRESCINDIBILIDADE OUTORGA UXÓRIA – REGISTRO IMOBILIÁRIO EM NOME DE TERCEIROS – MATRÍCULA GRAVADA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – POSSIBILIDADE JURÍDICA DO OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PROMESSA DE FATO DE TERCEIRO – CONTRATO VÁLIDO E EFICAZ – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO UNILATERAL – NEGÓCIO JURÍDICO COMPLETO E APERFEIÇOADO – FORÇA OBRIGACIONAL QUE NÃO DEPENDE DE POSTERIOR CONTRATO DEFINITIVO – RESCISÃO DO CONTRATO – DESCUMPRIMENTO POR PARTE DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR – INOCORRÊNCIA – EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INEXIGIBILIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUIR A OBRIGAÇÃO EM FACE DA ALTERAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS – INEXECUÇÃO CONTRATUAL CULPOSA – INSOLVÊNCIA DO COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – AUSÊNCIA DE PROVA E DE INFLUÊNCIA DIRETA NA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – POSTERIOR DESINTERESSE E RECUSA DOS DEMAIS PROPRIETÁRIOS – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – COMPROMISSÁRIO VENDEDOR QUE REPRESENTAVA A TODOS NO MOMENTO DA NEGOCIAÇÃO – TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS LIVRES DE QUAISQUER ÔNUS – GARANTIA HIPOTECÁRIA VINCULADA À DÍVIDA CUJO ADIMPLEMENTO NÃO É POSSIVEL SEGUNDO O COMPROMISSÁRIO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE PARTE DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA, O QUE, PORÉM, NÃO JUSTIFICA A RESCISÃO DO CONTRATO – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO – MANIFESTA INTENÇÃO DO COMPROMISSÁRIO COMPRADOR EM MANTER O NEGÓCIO – READEQUAÇÃO DA OBRIGAÇÃO A POSSIBILITAR A CONSECUÇÃO DA VONTADE EXPRESSA NO NEGÓCIO JURÍDICO – USUCAPIÃO – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O contrato preliminar de compromisso de compra e venda não depende da futura celebração de um pacto de venda e compra (contrato principal) para sobreviver e surtir efeitos, como se pacto adjeto fosse, ou, então, que se equipara às tratativas da “fase pré-contratual” que não possuem força obrigacional; trata-se de convenção completa, i.e., de relação jurídica concluída, autônoma, com força obrigacional própria e de eficácia patrimonial irrecusável. 2. Sendo o objeto do compromisso uma obrigação de fazer, não há forma prescrita em lei para sua celebração, inexigível para sua formação a vênia conjugal e o seu objeto é perfeitamente possível tanto em dimensão jurídica quanto material, mesmo que o envolva comportamento e direitos de terceiros estranhos à relação contratual. 3. Não há qualquer óbice legal ao negócio jurídico que verse sobre fato de terceiros (CC/1916, art. 929 ou CC/2002, art. 439), não constituindo exceção ao princípio da relatividade contratual entre as partes ser o objeto do contrato vinculado ao comportamento de pessoa estranha ao negócio jurídico. 4. Em razão da natureza de cunho meramente obrigacional, o negócio jurídico não se sujeita às formalidades do definitivo para que tenha validade, daí porque não se faz necessária a autorização ou anuência do cônjuge (outorga uxória), uma vez que não atribui ao compromissário comprador direito real, e sim vinculo obrigacional de índole meramente pessoal. 5. Para a aplicação da teoria da imprevisão, que, em regra, possui o condão de extinguir ou reformular o contrato por onerosidade excessiva é imprescindível a existência, ainda que implícita, da cláusula rebus sic stantibus, que permite a inexecução de contrato comutativo - de trato sucessivo ou de execução diferida -, se as bases fáticas sobre as quais se ergueu a avença alterarem-se, posteriormente, em razão de acontecimentos extraordinários, desconexos com os riscos ínsitos à prestação subjacente, hipótese não vista no presente caso. 5. A Teoria dos Contratos possui como pilares edificantes os princípios da autonomia da vontade, da justiça contratual, da função social e da boa-fé objetiva, conjugando esses mandamentos se extrai o princípio da preservação do contrato, que, como mandamento de otimização, bem assim regra interpretativa ao julgador, determina que, em sendo materialmente possível, deve se privilegiar a vontade manifestada pelos contratantes, mantendo as obrigações as quais as partes se comprometeram, ainda que, para isso, necessário seja readequar as obrigações previamente convencionadas. 6. Diante da manifestação da vontade do compromissário comprador de aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, que, no caso, corresponde à transferência da propriedade dos bens gravados com os indesejáveis penduricalhos dos gravames hipotecários, e que é perfeitamente possível o cumprimento da obrigação por terceiro (por exemplo, por determinação judicial a suplantar a vontade do proprietário), nada justifica a rescisão do contrato regularmente celebrado entre as partes, devendo, apenas, haver a readequação das obrigações convencionadas. 7. Independentemente do tempo em que houve ocupação dos imóveis pelo réu/compromissário comprador, nunca houve lapso temporal de exercício de posse com ânimo de domínio, eis que, durante todo esse tempo, o compromissário comprador sempre esteve ciente de que a aquisição da propriedade pendia de condição, pendia da conclusão do compromisso de venda e compra com os autores.” (N.U 0001592-98.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 12/11/2019)
Os Embargos de Declaração de ID 8424773 e 8428356 foram acolhidos conforme ementa ID 14217999, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – FUNDAMENTOS CONGRUENTES E COESOS ENTRE SI E COM O FUNDAMENTO DECISÓRIO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO MODO DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – QUESTÃO OBJETO DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO, PORÉM, ADEQUADO QUE SE PRESTE ESCLARECIMENTO E MAIORES DETALHES DIANTE DA COMPLEXIDADE DA CONTROVÉRSIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AUTORES E DO RÉU ACOLHIDOS, MAS SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO. 1. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios específicos (cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Considerando a complexidade do mérito da causa, e os liames da obrigação cuja forma de execução foi definido no acórdão embargado, admito que cabe o acolhimento dos embargos de declaração para aclarar, detalhar e robustecer os fundamentos e a conclusão decisória.” (N.U 0001592-98.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 28/02/2020)
Já os Embargos de Declaração (ID 15676994; 15723452; 24960495; 36143976; 36296984 e 46114491) foram rejeitados conforme ementa de ID 23015969; 34865483; 43971475 e 52129989, respectivamente.
Alega violação aos artigos 160 do Código Civil; 141 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de admitir concorrência de credores sobre o valor depositado, e por consequência transferir os imóveis livre de ônus na forma do pedidos, bem como que que não há pedido para receber os imóveis com os gravames ou no estado em que se encontra.
Recurso tempestivo (ID 55517973) e preparado (ID 55544454).
Contrarrazões juntadas conforme ID 58145999.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação ao 1.022 do CPC, a parte Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática e de cláusulas contratuais
Súmulas 5 e 7 do STJ
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos aos artigos 141 do CPC e 160 do CC o Recorrente defende a necessidade de admitir concorrência de credores sobre o valor depositado, e por consequência transferir os imóveis livre de ônus na forma do pedidos, bem como que que não há pedido para receber os imóveis com os gravames ou no estado em que se encontra.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] No caso, análise do compromisso de compra e venda celebrado pelas partes não deixa dúvida quanto a manifesta intenção de venda e compra dos imóveis negociados, sendo justamente esse o compromisso futuro firmado entre os contratantes, não havendo vestígio algum do intento de futura deliberação quanto à conclusão ou não do negócio, até porque não faria qualquer sentido postergar tal decisão para momento posterior à conclusão do pagamento do preço.
Cuidou-se, portanto, de negócio jurídico perfeito e acabado, com projeção de efeitos jurídicos completos e diretos sobre os contratantes, e em nada influencia essa conclusão o teor das cláusulas 6a e 7a do instrumento original, que preveem a realização de novo contrato para acertar “detalhes”, pois, repito, a manifestação de vontade de cada contratante já estava ali claramente manifestada, estampada e esgotada de modo pleno e completo, sendo os tais detalhes meras questões laterais atreladas à prática de formalidades necessárias à translação burocrática do domínio, mas que jamais poderiam se prestar a desobrigar o cumprimento da obrigação substancial assumida por cada contratante, notadamente pelo vendedor.
Veja-se o teor dessas duas estipulações:
[...] Esse modelo conceitual, que se adequa perfeitamente à hipótese em discussão, mostra o quanto é descabida a alegação de invalidade contratual posta na inicial, pois, com efeito, esgotando-se o objeto da avença na principal obrigação de fazer, não há forma prescrita em lei à celebração desse tipo de pacto, sendo inexigível, por um lado, a prévia vênia conjugal, e, por outro lado, é perfeitamente possível (e exequível) a constituição do objeto contratual mesmo quando a negociação envolve bens e direitos de terceiros que não tenham participado direta e pessoalmente da celebração formal.
Inexiste, como sabemos, qualquer óbice à promessa de fato de terceiro, não constituindo exceção ao princípio da relatividade contratual, já que a relação continua afetando somente às partes contratantes; porém, como será melhor justificado à frente, o ajuste vinculará os terceiros em caso de prévia anuência destes, o que inegavelmente aconteceu no presente caso; cumpre também assentar que prescinde de ciência ou autorização do credor hipotecário a transferência de propriedade do bem, já que isso em nada afetará o seu direito, que continuará íntegro e passível de persecução qualquer que seja o caminho que o bem gravado venha a trilhar subsequentemente (sequela).
[...] Como não há no instrumento do pacto em questão nada que indique a possibilidade de arrependimento, desnecessárias maiores considerações a respeito, de modo que, inexistente possibilidade de arrependimento ou de resilição unilateral, o compromisso haveria de ser totalmente cumprido.
[...] Na hipótese, sendo patente o inadimplemento da obrigação essencial assumida pelos vendedores (transferência do domínio dos imóveis negaciados), mas havendo expressa e inequívoca manifestação de vontade do réu (compromitente/comprador) de finalizar a execução do objeto contratual, pois, desde os primeiros instantes em que a crise contratual começou a se instalar entre as partes, ele, comprador, jamais cogitou a possibilidade de desfazimento do pacto, antes, pelo contrário, sempre foi muito firme e irredutível na manutenção e finalização do pacto pelo estabelecimento de alguma solução razoável que permitisse alcançar aquele propósito, deve o Poder Judiciário atuar de modo a estabelecer a solução mais equânime e justa que seja capaz de prestigiar o interesse de ambas as partes, até porque, relativamente à situação do réu/apelante/comprador, não é justo que ele perca agora a posse dos imóveis, nos quais investiu tempo de vida, planejamento, dinheiro e suor em quase duas décadas de dedicação laboral.
[...] Portando, diante da manifestação da vontade do compromissário comprador de aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, que, no caso, corresponde à transferência da propriedade dos bens gravados com os indesejáveis penduricalhos dos gravames hipotecários, e sendo perfeitamente possível o cumprimento da obrigação por terceiro (por exemplo, por determinação judicial a suplantar a vontade do proprietário), nada justifica a rescisão do contrato regularmente celebrado entre as partes, devendo, apenas, haver a readequação das obrigações positivadas, com abrandamento da promessa feita pelo vendedor Dionísio de transferir os bens livres de gravames e, por outro lado, o reconhecimento de que, por esse motivo, o compromissário comprador terá o direito de exigir indenização por perdas e danos.
Nesse momento, em observância igualitária da exceção de contrato não cumprido, e dos deveres bilaterais acessórios de observar a boa-fé objetiva na conclusão do contrato, não tendo o compromissário comprador pagado a integralidade do preço, inviável a determinação agora, imediata, de transferência de propriedade, porém, cabe o acolhimento parcial do pleito reconvencional para que, uma vez integralizado o pagamento do preço, seja ordenada, por determinação judicial a ser proferida em sede de cumprimento de sentença, ou seja, após o possível trânsito em julgado, a transferência da propriedade dos imóveis à titularidade do comprador Sebastião.
Sendo assim, apesar de a regra geral ser a da observância do princípio pacta sunt servanda, porém mostrando-se inviável o cumprimento da obrigação nos exatos termos e modos originariamente ajustados, pode o Judiciário intervir para, operando ajustes e adequações que possam assegurar a consecução do objeto contratual em sintonia com a vontade pactuada das partes, expedir ordem substitutiva da conduta da parte responsável pelo cumprimento desta ou daquela obrigação, para, assim, efetivar e esgotar o objeto contratual.” (ID 8260666 – p.11/19)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. LOCAÇÃO. VALOR DO ALUGUEL MENSAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2. É vedado, em sede de recurso especial, a revisão das premissas firmadas pela Corte de origem, tendo em vista o enunciado da Súmula 7/STJ, assim como a interpretação de clausula contratual (Súmula 5/STJ).
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1149602/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141, 489, 492 E 1.022. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 7 E 83 STJ. INCIDÊNCIA. OFENSA À SÚMULA. SUMULA N. 518. NÃO PROVIDO. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
1. [...] 2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos artigos 141, 489, 492 e 1.022 do estatuto processual civil de 2015.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
4. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (enunciado sumular n. 83 desta Corte).
5. [...] 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1630025/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX